Tribunal: TJSP
Processo: 1501732-63.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 – Município de Águas de Santa Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício material - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 – Município de Águas de Santa Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício material - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501732-63.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado WAGNER
GOMES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501732-63.2016.8.26.0136 -Voto no 21900
2
APELAÇÃO No 1501732-63.2016.0136
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA
APELADO: WAGNER GOMES PEREIRA
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
VOTO No 21900
EMENTA
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios
de 2012 a 2014
Município de Águas de Santa
Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade
da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos
pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 -
Ocorrência de vício material - Oportunidade de
emenda ou substituição do título executivo que deve
ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ -
Sentença reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
07/14 que extinguiu a execução, com fundamento no artigo 485, IV
do Código de Processo Civil, diante da nulidade do título
executivo, por não preencher os requisitos do art. 202 do CTN e
art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
Sustenta, em suma, que as CDAs preenchem os
requisitos legais e que, alternativamente, deveria ter sido
concedida a oportunidade de emenda dos títulos, daí porque pugna
pela reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de
IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 (fls. 02/04).
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501732-63.2016.8.26.0136 -Voto no 21900
3
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, o que se
vislumbra no caso concreto, adotado o entendimento contido na
Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei
no 6.830/80.
Esta Câmara, inclusive, assim decidiu em casos
semelhantes:
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS
EXERCÍCIOS DE 2000 E 2003. Sentença que reconheceu a
nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a
execução fiscal, julgando extinto o processo - Apelo do
exequente. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -
INOCORRÊNCIA - Título hígido, nos termos dos artigos 202
do Código Tributário Nacional e 2o da Lei no 6.830/1980 -
Inocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do
contraditório Conforme preceitua o artigo 2o, §8o da Lei
Federal no. 6.830/80, o artigo 203 do Código Tributário
Nacional e a Súmula 392 do STJ, até a decisão de primeira
instância não há que se falar em extinção da execução sem
antes ser dada a possibilidade de emenda ou substituição
dela - Exclusão de um dos tributos que não macula a CDA -
Ausência de vício no lançamento (...)- Sentença reformada -
Recurso provido”. (Apelação no 0021111-39.2005.8.26.0269,
da Comarca de Itapetininga, 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 1o de fevereiro de
2018. Relator Eurípedes Faim).
"EMBARGOS À EXECUÇÃO Fiscal - ISS - Exercício de 2007 -
Município de Tupã - Possibilidade de substituição da CDA
para correção de erros materiais, antes da prolação da
sentença - Súmula no 392, do STJ - Hipótese que não
autoriza
a
condenação
da
exequente
em
honorários
advocatícios - Recurso provido neste aspecto. EMBARGOS
À EXECUÇÃO Fiscal - ISS - Exercício de 2003 -Município de
Tupã - Cobrança fundada em diferença de ISS do período
de
agosto
a
dezembro
de
2003
-
Pretensão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501732-63.2016.8.26.0136 -Voto no 21900
4
Municipalidade à prevalência da alíquota de 10% prevista
na Lei Municipal no 3.712/97 - Inadmissibilidade - Hipótese
de aplicação imediata do percentual de alíquota máxima de
5% prevista na Lei Complementar 116/03 - Violação aos
princípios
da
segurança
jurídica,
anualidade
e
anterioridade não verifica - Recurso não provido". (TJSP -
15a
Câmara
de
Direito
Público
-
Apelação
no
0001081-04.2009.8.26.0637,
Rel.
Desembargador
Erbetta
Filho, j. em 11.08.2015).
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
MUNICÍPIO
DE
CAFELÂNDIA - ISS - EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Ausência
de fundamentação legal do tributo exigido. Extinção da
execução fiscal, de ofício, por nulidade do título executivo.
Nulidade da CDA. Inocorrência. Ausência de oportunidade
de o exequente emendar a inicial. Precedentes desta C.
Câmara Recurso provido”. (TJSP 15a Câmara de Direito
Público
Apelação
no
0004657-57.2006.8.26.0104,
Rel.
Desembargador Eurípedes Gomes Faim Filho, j. 02.06.2015).
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
fiscal
-
Município
de
Itanhaém - IPTU referente aos exercícios de 2010, 2011 e
2013 - Extinção da execução de ofício por nulidade da CDA
com fundamento nos termos do disposto no artigo 267,
inciso IV, §3. ° do CPC - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição do título - Incidência da
Súmula 392 do STJ - Sentença anulada - Recurso provido.”
(TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público
-
Apelação
no
0506953-13.2014.8.26.0266, Rel. Desembargador Raul de
Felice, j. 30.04.2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Santo
André - Multas sobre execução de obras irregulares - Feito
extinto
com
fundamento
na
nulidade
da
CDA
-
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §
5o, da Lei 6830/80 - Violação do direito à ampla defesa.
Oportunidade
de
emenda
ou
substituição
do
título
executivo que deve ser concedida à exequente. Inteligência
do §8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ -
Sentença reformada - Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara
de Direito Público - Apelação no 0502818-45.2006.8.26.0554
- Rel. Desembargador Raul de Felice, j. 09.04.2015).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
392 DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501732-63.2016.8.26.0136 -Voto no 21900
5
DO CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, oportunizando-se ao Município a emenda ou substituição
do título executivo.

REZENDE SILVEIRA
Relator